Tribunal: TJMT
Processo: 1004810-05.2017.8.11.0040
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004810-05.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Espécies de Títulos de Crédito, Compra e Venda, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SANTA CLARA AGROCIENCIA S.A. - CNPJ: 01.810.945/0004-84 (APELANTE), DANIEL WURZIUS - CPF: 000.543.421-12 (ADVOGADO), MARIA JULIA VICARI ALVES - CPF: 294.104.668-22 (ADVOGADO), DANILO ROBUSTI VON ATZINGEN PINTO - CPF: 312.487.498-63 (ADVOGADO), PORTEIRA AGRICOLA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - CNPJ: 20.417.310/0001-13 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO

– EXTINÇÃO COM AMPARO NO INCISO V DO ART. 924 DO CPC
–

PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO AUTOR EM PROMOVER A CITAÇÃO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ –
RECURSO PROVIDO.

Se
a Ação
foi proposta no prazo legal e
a demora na citação
se deu
por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça
, não incide a
prescrição (Súmula 106 do STJ).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Execução extinta com amparo
no
inciso V do
a
rt.

924
do CPC
(
prescrição intercorrente
)
.

A apelante
/exequente
alega que

“
entre a distribuição da ação (15/09/2017 – ID 9899185) e a intimação de ciência da infrutífera citação negativa (04/06/2018 – ID 13407922) passaram-se quase um ano, ou mais precisamente, 262 dias. Ou seja, o juízo demorou quase um ano para encerrar o primeiro ato concreto do processo”.

Aduz que

“
requereu a citação
editalícia
em 15/08/2018 – id 14753062, o que foi negado pelo juízo a quo 121 dias depois, na decisão de id 16960186 e intimação em 14/12/2018”.

Acrescenta que

“
em 19/06/2020, seguindo determinação do juízo, a apelante solicitou uma nova tentativa de citação em novo endereço (ID 33678666). Passados 578 dias sem qualquer intimação ou resposta, a apelante diligenciou junto ao processo, identificando equívoco do cartório ao não o intimar da citação infrutífera ocorrida no
ev
. 55251553. O processo se encontrava parado, sem qualquer ato do cartório há mais de
6
meses além do prazo do ato citatório”.

Ressalta também
que,
“em ato contínuo, esta apelante protocolou de imediato nova petição requerente arresto de bens (18/01/2022 – ID 73817773), o pedido apenas teve decisão em 27/02/2023- ID 113286211, ou seja, depois de 429 dias. Não é só. A petição seguinte que indicou novo endereço (27/03/2023 – ID 113533534), apenas retornou com intimação de tentativa frustrada de citação em 16/10/2023 – ID 131624748, ou seja, são 203 dias para que o cartório a quo movimentasse o processo”.

Sustenta que
“
apenas estes cinco exemplos, demonstram que os atos do juízo a quo custaram ao processo mais de 1.593 dias. Ainda, outros atos do cartório tomaram mais de 548 dias para serem dados os andamentos necessários. A morosidade do
Poder Judiciário não pode ser interpretada em prejuízo do jurisdicionado”.

Afirma que se trata de
decisão
surpresa
,
uma vez que não foi intimada,
em violação princípio do
devido processo legal.

Sem contrarrazões,
pois não
houve

a
angularização

da lide
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A
apelante ajuizou em
15-
9-2017 Ação de Execução fundada em
venda de
1.000 litros de ativo CX/
4x5L
REG MAPA SP 8092610041-4 e 100

litros de CALAGE Plus BB/20L REG MAPA SP 80926 10039-2
,
representada pela
N
ota
Fi
scal
n. 000.000.313
, série 1,
de R$
32.312,00 (ID.

210721813).

A inicial foi recebida em 16-
2-2018
(ID.

210721818)
; e
m
12
-
3
-2018
a Carta de C
itação
retornou negativ
a
(ID.

210721826)
; em

15-
8-2018
a autora
requereu a citação por edital
(ID.

210721832)
,
indeferid
a

em
12-12-2018
(ID.

210721833)
.

Diante disso, em 14-
2-2019 pediu dilação do prazo
por 90 dias para informar novo endereço
(ID.

210721834)
; em 28-
5-2019 foi intimada
a se
manifestar em 10 dias
sob pena
de extinção do processo
(ID.

210721835)
; e
m
4-
6-2019
pugnou pelo prosseguimento do feito
(ID.

210721836)
; em
19
-
6
-
2020
indicou novo endereço (ID.

210721840)
, mas a C
arta foi devolvida
em 10-
5-2021
(ID.

210721846).

Em 18-
1-2022
pugnou
pelo arresto
online
via
Bacenjud
e
Renajud
,
negado
em
27-
2-2023 (ID.

210721854)
; em 27-
3-2023 pleiteo
u a citação em nome dos antigos sócios da empresa executada,
o que, todavia,
retornou sem sucesso
em
13-
8-2023 (ID.

2107
21858)
; e
m 27-11-2023
postulou
a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica
(ID.

210721860).

Em seguida
a demanda foi extinta.

O Código Civil
dispõe
no art. 202,
caput
e inciso I, que a interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á
por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual.

E o C
PC estabelece
:

“
Art. 240.
A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts
. 397 e 398 da Lei n
o
10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil)

§ 1
o
A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.
§ 2
o
Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação,
sob pena
de não se aplicar o disposto no § 1
o
.

§
3
o
A
parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário”
.

Desde
que propôs a
Ação
a apelante busca
efetivar
a citação, indicando possíveis endereços da ré, e
sempre
atendeu aos comandos judiciais
,
o que afasta o argumento de desídia de sua parte.

Portanto, a demora é decorrente do próprio trâmite burocrático, situação em que se aplica a Súmula 106 do STJ, que enuncia:

“
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
”
.

Posto isso, a sentença deve ser anulada e o feito remetido à primeira instância.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO. DEMORA. EXEQUENTE. FATO NÃO IMPUTÁVEL. PRESCRIÇÃO AFASTADA.
1
. É pacífica a jurisprudência desta Corte Superior, firmada a partir da interpretação do art. 240, caput e §§, do Código de Processo Civil de 2015, no sentido de que a citação válida retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição. No entanto, se a citação não for efetivada nos prazos legais, a prescrição não terá sido interrompida, salvo nos casos em que o atraso não puder ser imputado ao autor da ação. 2. Hipótese em que a demora na citação não pode ser imputada à desídia da parte exequente, senão ao mecanismo do Poder Judiciário e à própria falta de cooperação dos executados. 3. Agravo interno não provido
”.

(STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.929.370/MT, relator Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira Turma, julgamento em 3-10-2023,
DJe
de 6-10-2023).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO AUTOR EM PROMOVER A CITAÇÃO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ – RECURSO PROVIDO.
Proposta a Ação no prazo legal, a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não autoriza o reconhecimento da prescrição (Súmula 106 do STJ).
(
TJMT,
N.U 0001520-43.2018.8.11.0111,
Quarta Câmara de Direito Privado,
julgamento
em 27
-3-
2024, DJE
de
27
-3-
2024).

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024